Tribunal: TJMT
Processo: 1037932-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037932-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AURORA LUIZA DE MOURA CARVALHO - CPF: 077.786.191-72 (APELANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), FABIANA DE MOURA CARVALHO PINTO - CPF: 537.309.501-00 (APELANTE), RITA DE CASSIA MOURA CARVALHO LAURIS - CPF: 517.358.146-87 (APELANTE), JOSE ROBERTO PEREIRA LAURIS - CPF: 015.784.688-17 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE MOURA CARVALHO - CPF: 544.648.621-87 (APELANTE), DEBORA LUZIA DAL PONTE - CPF: 495.983.761-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE AURORA LUIZA DE MOURA CARVALHO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO MOTIVADO POR
QUERELA NULLITATIS INZANABILIS
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ADITIVOS CONTRATUAIS E, VIA REFLEXA, PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO FORMULADA EM AÇÃO DE COBRANÇA – VÍCIO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação de
querela nullitatis
veicula pretensão de natureza negativa, por meio da qual a parte almeja a declaração de inexistência de relação jurídica processual válida, por defeito ou vício insanável de citação, ou, ainda, naquelas hipóteses extremas de ausência de pressupostos processuais relacionados à própria existência do processo (nulidades insanáveis).

A ação de
querela nullitatis
não se presta para declaração de eventual nulidade de título executivo extrajudicial ou, ainda, para reconhecimento de suposta prescrição relacionada ao título de crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Fabiana de Moura Carvalho Pinto
,
Rita de Cassia Moura Carvalho Lauris, Jose Roberto Pereira Lauris,

Luiz Claudio de Moura Carvalho, Debora Luzia Dal Ponte
e
Espólio de Aurora Luiza de Moura Carvalho,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Motivado por Querela Nullitatis Inzanabilis
, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, deixando, todavia, de
condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da revelia da parte ré.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, em confuso arrazoado, a nulidade dos aditivos à Cédula Rural Hipotecária de no 96/70073-2, com vencimento inicial em 31/10/2005, que foi, posteriormente, por meio dos referidos aditivos, alterado para 31/10/2008, ao argumento de que sua falecida mãe,
Aurora Luiza de Moura Carvalho
, não possuía poderes para celebrar os referidos aditamentos, em nome deles (filhos), ora apelantes.

Nesse contexto, asseveram a nulidade dos aditivos, que prorrogaram o vencimento da cédula, de modo que deve ser considerada a primeira data de vencimento do título, ou seja, 31/10/2005, estando, assim, prescrita a pretensão formulada na ação de cobrança, ajuizada pela instituição financeira, em 2012.

Insiste que o prazo para a cobrança da cédula rural pignoratícia é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei no 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66, a contar do vencimento.

Asseveram o não cabimento da ação de cobrança, porquanto a pretensão de recebimento de dívida oriunda de cédula rural deve ser objeto de ação de execução, nos termos do artigo 41 do Decreto-Lei no 167/67.

Sustenta que a nulidade do título de crédito também decorre da falta de “intimação” de todos os mutuários envolvidos (falecida e demais autores) para comparecerem à instituição financeira, a fim de aderir ou recusar a inclusão nas medidas de estímulo e liquidação da dívida rural, instituída pela Lei 11.775/2008, ensejando inobservância de ato formal obrigatório e indispensável para a validade do título, já que perderam a oportunidade vantajosa de quitação da dívida.

Enfatizam que todos os outorgantes das procurações conferiram poderes à falecida apenas para adquirir aviários junto à Sadia Oeste S.A., e que “não assinaram qualquer alteração de forma e prazo de pagamento, e a procuração assinada não continha tais poderes” (sic.), razão pela qual são nulos os aditivos celebrados pela falecida mãe, de modo que deve ser considerada a data de vencimento original do título, para fins de reconhecimento da prescrição da pretensão formulada na ação de cobrança, ajuizada pelo banco.

As contrarrazões vieram ao id. 77045011.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Fabiana de Moura Carvalho Pinto, Rita de Cassia Moura Carvalho Lauris, Jose Roberto Pereira Lauris, Luiz Claudio de Moura Carvalho, Debora Luzia Dal Ponte
e o
Espólio de Aurora Luiza de Moura Carvalho
ajuizaram esta
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Motivado por Querela Nullitatis Inzanabilis
, objetivando o reconhecimento da nulidade de 02 (dois) aditivos à Cédula Rural Hipotecária de no 96/70043-2, celebrados pela falecida
Aurora Luiza de Moura Carvalho
, e que resultaram na prorrogação do vencimento do referido título, por suposta falta de poderes de representação dos mutuários, ora autores, para a celebração dos referidos aditivos.

Via reflexa, ou seja, mediante o reconhecimento da nulidade dos aditivos de prorrogação da data de vencimento da dívida, buscam o reconhecimento da prescrição da pretensão formulada pelo
Banco do Brasil
, na Ação de Cobrança no 41208-38.2012.811.0041, em trâmite perante ao Juízo 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

É nessa perspectiva que me convenço pela total ausência de interesse processual, capaz de sustentar esta ação.

Com efeito, a
Ação Anulatória de
Querela Nullitatis
é remédio processual excepcional, destinado a combater
sentença
contaminada por vícios processuais graves e insanáveis, cujas máculas se revestem de tamanha dimensão, que tornam o próprio ato jurisdicional inexistente.

Assim, a ação, com base na
querela nullitatis,
veicula pretensão de natureza negativa, por meio da qual a parte almeja a declaração de inexistência de relação jurídica processual válida, por defeito ou vício insanável de citação, ou, ainda, naquelas hipóteses extremas de ausência de pressupostos processuais relacionados à própria existência do processo (nulidades insanáveis).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AFRONTA AOS ARTS. 131 E 353 DO CPC. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF.COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ NO CURSO DE ANTERIOR AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE AQUELAS APTA À PROPOSITURA DA QUERELA NULLITATIS. 1. A "querela nullitatis insanabilis" constitui medida voltada à excepcional eiva processual, podendo ser utilizada quando, ausente ou nula a citação, não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada. 2. Alegação de nulidade de citação que restou superada na ação em que prolatadas as decisões que, agora, pretende-se sejam desconstituídas. 3. Reconhecimento do comparecimento espontâneo da parte demandada, que deixou transcorrer "in albis" o prazo para contestação, mesmo tendo adentrado no processo para suscitar a falha de cientificação e, ainda, impugnar a concessão da tutela antecipada. 4.
Inexistência de substrato para o

reconhecimento da nulidade ou ausência de citação apta ao ajuizamento de "querela nullitatis insanabilis"
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1625033/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO DE CABIMENTO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. CERTIDÃO DE NASCIMENTO QUE NÃO CONTEMPLA O PRETENSO GENITOR COMO PAI BIOLÓGICO DO MENOR, POIS ABSOLUTAMENTE DESCONHECIDO AO TEMPO DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO PASSIVA PARA FIGURAR NO POLO DA AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE PODER FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PATERNIDADE BIOLÓGICA QUE, ADEMAIS, APENAS FOI DEDUZIDA PELA AVÓ PATERNA, INCIDENTALMENTE NA AÇÃO DE DESTITUIÇÃO, SEM LASTRO PROBATÓRIO VEROSSÍMIL. MENOR QUE JÁ SE ENCONTRAVA EM FAMÍLIA SUBSTITUTA NO CURSO DA AÇÃO. ADOÇÃO CONCRETIZADA EM 2014. SENTENÇA INSUSCETÍVEL DE POSTERIOR INVALIDAÇÃO. 1- (...) 3- A querela nullitatis insanabilis é espécie de ação autônoma de impugnação cujo cabimento é
agudamente excepcional
e que apenas é admissível em situações nas quais o
vício de que padece a decisão judicial impugnada é de tal maneira grave que não se cogita sequer a possibilidade de formação da coisa julgada material
. (...) 6- Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp 1819860/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. QUERELA NULLITATIS. AVENTADA AUSÊNCIA DE EFETIVA CITAÇÃO DOS AUTORES. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC CONFIGURADA. 1. A ação de querela nullitatis
é remédio vocacionado ao combate de sentença contaminada pelos vícios mais graves dos erros de atividade (errores in procedendo), nominados de vícios transrescisórios, que tornam a sentença inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo
.
(...) (REsp 1201666/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 04/08/2014)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, o fato de o C. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O cabimento da querela nullitatis insanabilis é indiscutivelmente reconhecido em caso de defeito ou ausência de citação, se o processo correu à revelia (v.g., CPC, arts. 475-L, I, e 741, I). Todavia, a moderna doutrina e jurisprudência, considerando a possibilidade de relativização da coisa julgada quando o decisum transitado em julgado estiver eivado de vício insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente, tem ampliado o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis. Assim,
em hipóteses excepcionais vem sendo reconhecida a viabilidade de ajuizamento dessa ação, para além da tradicional ausência ou defeito de citação, por exemplo: (i) quando é proferida sentença de mérito a despeito de faltar condições da ação; (ii) a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada anterior; (iii) a decisão está embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo eg. Supremo Tribunal Federal
. 3. (...) 4. Entretanto, não é cabível, em virtude do instituto da preclusão, o ajuizamento de querela nullitatis insanabilis, com base em falta ou deficiência na fundamentação da decisão judicial. Não há falar, pois, em hipótese excepcional a viabilizar a relativização da coisa julgada, sobretudo porque aqui não se vislumbra nenhum vício insanável capaz de autorizar o ajuizamento de querela nullitatis insanabilis, pois bastaria à parte ter manejado oportunamente o recurso processual cabível, para ter analisada sua pretensão. 5. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1252902/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 24/10/2011)

Nesse contexto, extrai-se, de pronto, que a Ação de
Querela Nullitatis
pressupõe a existência de uma sentença, ato jurídico este sobre o qual se funda pedido de declaração de nulidade do processo.

Na hipótese, não existe qualquer sentença, capaz de dar sustentáculo à causa de pedir desta ação anulatória, porquanto a ação de cobrança, inspiradora desta aventura jurídica (
no 41208-38.2012.811.0041)
, sequer foi sentenciada.

Como se não bastasse, como realçado anteriormente, a Ação de
Querela Nullitatis
é destinada à declaração de inexistência da própria relação jurídica processual, naquelas hipóteses extremas de ausência de pressupostos processuais relacionados à própria existência do processo, o que não se verifica no caso, em que os autores, ora apelantes, objetivam o reconhecimento de suposta nulidade
dos aditivos de prorrogação da data do vencimento da dívida, estampada na Cédula Rural Hipotecária de no 96/70043-7, e, por via reflexa, alcançar o reconhecimento da prescrição da pretensão formulada pelo
Banco do Brasil,
na
Ação de Cobrança no 41208-38.2012.811.0041, que, também, não é matéria de suscetível de análise nessa via estreita.

No caso, para ter analisada sua pretensão,
bastaria à parte suscitar a matéria lançada nesta demanda, na contestação da própria ação de cobrança, ou, ainda, interpor, oportunamente, o recurso processual cabível.

Desse modo, não restando verificada qualquer hipótese de cabimento da Ação de
Querela Nullitatis
, inviável a análise de mérito da pretensão formulada, por total ausência de interesse processual.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Contudo, reformo a sentença para, com isso, julgar o processo extinto, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

Por conseguinte, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, deixando, todavia, de
condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da revelia operada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021